Tribunal: TJMT
Processo: 0003705-47.2019.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSOS ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0003705-47.2019.8.11.0005
RECORRENTE: COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA
RECORRIDA: MARCIA FERREIRA DE SOUZA
RECURSOS ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0003705-47.2019.8.11.0005
RECORRENTES: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDA: MARCIA FERREIRA DE SOUZA
Vistos.
Trata-se de petição apresentada pela parte recorrida MARCIA FERREIRA DE SOUZA, requerendo ao Desembargador Relator da Apelação o seguinte: “(...) o levantamento do valor constritado nos autos em epígrafe cuja liberação já foi autorizada mediante sentença meritória mantida integralmente por acórdão proferido por esta Corte Estadual, nos termos do art. 995, caput e § único do NCPC”. (id. 94351492) (g.n)
Ante o exposto, encaminhem-se os autos a E. Relator para apreciação de tal pedido.
Após, a conclusão.
Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça